Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732857-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA EMBARGADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator